Tribunal: STF
Processo: RE 1446431
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Servidores Públicos Estaduais - Pretensão ao reenquadramento conforme referências e graus que possuíam antes do advento da Lei Complementar Estadual n.° 1.080/08, que os enquadrou no nível inicial da carreira - Impossibilidade - Inexistência de direito adquirido a regime jurídico e a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, conforme já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal, exceto se houver redução nominal dos vencimentos, o que, na espécie, inocorreu - Ausência de efetivo prejuízo - Precedentes - Direito, contudo, à progressão automática prevista no art. 10 da Lei Complementar Estadual n.° 1.080/08 - Sentença parcialmente reformada - Honorários advocatícios readequados ao art. 21, caput, do Código de Processo Civil - Recurso parcialmente provido”. (eDOC 1, ID: 0e363aad, p. 198)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput; 40, § 8º, e e 37, inciso XIV do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal de origem deixou de aplicar o tema 439 da repercussão geral, na medida em que não assegurou a progressão automática do grau “A” para o grau “B” da carreira, pleiteada pelos recorrentes. 



    Afirma-se que:



    “A redutibilidade nominal da remuneração não se evidencia a princípio, todavia a redutibilidade real é patente, pois o Autores, servidores aposentados, ao serem reenquadrados no nível inicial da carreira, nunca mais terão qualquer tipo de reajuste remuneratório, vez que nunca mais progredirão em suas carreiras, nem mesmo farão jus a extensão de aumentos salariais concedidos aos servidores ativos, quando passarem a inatividade. A redutibilidade real se protrai no tempo, em prejuízo dos Autores.



    (...)



    (...) Os Autores exerciam as mesmas funções e suportam as mesmas responsabilidades, dentro de um mesmo Poder, isso por si só, lhes garante a paridade de vencimentos com os cargos criados após a edição do Novo Plano de Cargos e Salários instituído pela Lei Complementar Estadual n° 1.080/08.



    (...)



    Ademais, a Constituição Federal estabeleceu apenas os critérios do art. 39 para tratamento remuneratório diferenciado, portanto, a Lei n° 1.080/08, em respeito à hierarquia das normas e ao princípio constitucional da isonomia, jamais poderia introduzir critério de tratamento diferenciado para situações iguais, portanto, não se justifica a recusa da decisão recorrida de dar efeitos concretos à inconstitucionalidade da Lei Estadual n° 1080/08.



    (...)



    Além de desconsiderar os fatores que fizeram os autores chegarem ao nível de carreira em que estavam, nem mesmo foi observada a progressão natural do Grau "A" para o Grau "B", conforme dispõe o art. 10 da própria Lei Complementar n° 1.080/08, que assim dispõe: 



    ‘Artigo 10 - O servidor confirmado no cargo de provimento efetivo fará jus à progressão automática do grau "A" para o grau "B" da respectiva referência da classe a que pertença, independentemente do limite estabelecido no artigo 23 desta lei complementar.’ 



    Ora, o pólo ativo da presente ação não é composto de servidores públicos em estágio probatório, tanto que parte dos autores já se aposentaram nos respectivos cargos, e outra parte já dedicou anos ao serviço público, portanto, o mínimo a ser-lhes concedido é a progressão automática para o grau B, nos termos do artigo acima transcrito.



    Evidente, portanto, que nem mesmo a própria Lei Complementar n° 1.080/08 foi aplicada de maneira correta, eis que a progressão natural do grau A para o grau B não foi estendida aos autores, que deveriam ter sido automaticamente enquadrados no grau B, em virtude de ter sido um reajuste de vencimentos de caráter geral, não havendo nenhuma especificidade ou requisito para tal”. (eDOC 1, ID: 0e363aad, p. 234/245)



    Ao final, requer-se, a procedência da ação, ou que seja acolhido o pedido alternativo formulado na inicial, para que os autores sejam enquadrados no grau “B”, em conformidade com o disposto no artigo 10 da Lei Complementar Estadual nº 1.080/2008.



    Aportados os autos ao STF, a Presidência determinou a devolução dos autos à Corte de origem para a adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), em relação ao tema 439 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 3, ID: b027feba)



    A 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo refutou o juízo de retratação, por compreender que o acórdão proferido em sede de apelação estava em conformidade com a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Eis a ementa desse julgado:



    “SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - Reenquadamento nos termos da Lei nº 1.080/08 - Recurso extraordinário - Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do CPC - RE nº 606.199/PR, Tema nº 439 do C. STF - Decisão mantida”. (eDOC 7 - ID: 1b233cd0) 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, no julgamento do tema 439 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 606.199, firmou entendimento no sentido de que “[d]esde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente”. Confira-se sua ementa:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.” (RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 07.02.2014)”



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual nº 1.080/2008), consignou que a carreira a qual pertencente os recorrentes foi reestruturada, de maneira a reenquadrá-los no padrão equivalente e com os mesmos vencimentos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Pretendem, os apelantes, servidores públicos estaduais, o seu reenquadramento conforme as referências e graus em que se encontravam na carreira antes do advento da Lei Complementar Estadual nº 1080/08. Sem razão, contudo.



    Não restou demonstrado qual o efetivo prejuízo que os apelantes teriam sofrido com a alteração de suas referências e graus, eis que eles próprios reconhecem não ter havido qualquer redução nominal em seus vencimentos e, por conseguinte, qualquer impacto na sua realidade econômica.



    O C. Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico e a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que não acarrete redução de vencimentos, in verbis: 



    (...)



    Pequeno reparo, no entanto, merece a r. m w o sentença, porquanto deixou de apreciar o pedido . 2)ca subsidiário dos autores, fundado no reconhecimento da o 0 progressão automática do grau "A" para o. "B", nos termos do art. 10 da Lei Complementar nº 1.080/08, que assim dispõe: 



    (...)



    Com efeito, os documentos colacionados • aos autos pelos autores indicam que estes fazem jus à aludida progressão, vez que não se trata de servidores em estágio probatório, alguns até com mais de vinte anos de serviço público, sendo certo que o benefício em testilha aplica-se tanto aos novos quanto aos antigos servidores. 



    (...)



    Nesse passo, acolhe-se somente o pedido alternativo para que os autores já confirmados em cargo de provimento efetivo, após o cumprimento do estágio probatório, usufruam da progressão automática do grau "A" para o "B", apostilando-se nos termos do art. 10 da Lei Complementar nº 1.080/08, desde a sua vigência ou do cumprimento do estágio probatório, o que ocorreu por último, com o pagamento das correspondentes diferenças, devidamente atualizadas”. (eDOC 9 - ID: e4dbb6f2, p. 198)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, tendo em vista envolver a interpretação quanto ao âmbito de incidência dos dispositivos da Lei Complementar nº 1.080/2008, assim como o correto enquadramento dos servidores no padrão e na referência correspondente após a reestruturação da carreira, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279/STF e 280/STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2022. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEI COMPLEMENTAR 1.080/08. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. RE 606.199. TEMA 439. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO REFERIDO TEMA 439. IMPROCEDÊNCIA. 1. O acordão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 07.02.2014, Tema 439), no sentido de que ‘desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente’. 2. O item nº 2 da ementa do mencionado Tema nº 439 da RG refere-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná. Precedentes. 3. O Tribunal de origem decidiu a lide, quanto ao pedido subsidiário suscitado no recurso extraordinário, a partir da aplicação da legislação infraconstitucional pertinente e com apoio no contexto fático-probatório dos autos, de modo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar 1.080/2008), Municipal 6.228/15), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa do art. 1.021, §§ 4º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, na hipótese de eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE 1.353.240 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.09.2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO: LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.080/2008 DE SÃO PAULO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.341.482 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.12.2021)



    De toda forma, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que o item nº 2 da ementa do mencionado Tema nº 439 da RG refere-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná (RE 1.434.692 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.8.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a determinação de compensação dos honorários advocatícios pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente